Tribunal: TJSP
Processo: 1501624-55.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ITBI do exercício de 2014 - Município de Itapecerica da Serra - Reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, III, Código de Processo Civil) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias não observada - Descumprimento do § 1o do referido art. 485 do CPC/2015 - Prosseguimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - ITBI do exercício de 2014 - Município de Itapecerica da Serra - Reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, III, Código de Processo Civil) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias não observada - Descumprimento do § 1o do referido art. 485 do CPC/2015 - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso do Município provido por fundamento diverso, com determinação.